Tribunal: TJPA
Processo: 0809688-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809688-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON JUNIOR DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809688-49.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801169-32.2024.8.14.0050

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE:

WANDERSON JUNIOR DA CONCEICAO

IMPETRANTE: DR. WILIANE RODRIGUES AMORIM - OAB PA23896

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE
FLAGRANTE PREPARADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO PELA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO.
NULIDADE PROBATÓRIA DECORRENTE DE
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR ILEGAIS. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809688-49.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801169-32.2024.8.14.0050

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE:

WANDERSON JUNIOR DA CONCEICAO

IMPETRANTE: DR. WILIANE RODRIGUES AMORIM - OAB PA23896

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar em favor de
WANDERSON JUNIOR DA CONCEICAO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, proferido nos autos do processo 0801169-32.2024.8.14.0050.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 30/05/2024 pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Aduz o impetrante, que o constrangimento ilegal experienciado decorre da existência de flagrante preparado, além de busca domiciliar e pessoal ilegais.

Ressalta que o coacto é detentor de condições favoráveis a restituição de sua liberdade (tecnicamente primário, residência fixa e ocupação lícita), bem como existe possibilidade de substituição da cautelar extrema por medidas diversas.

Nesse contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da prisão preventiva e, no mérito a confirmação da ordem, com a consequente declaração de ilegalidade do auto de prisão em flagrante e desentranhamento das provas que deste defluem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com
pedido liminar
o qual foi
indeferido
, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 18/06/2024 através do Ofício 014/2024 – GJ (Id. 20194371).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento

parcial
da ordem e, na parte conhecida por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se
conhecer parcialmente
do presente pedido de
Habeas Corpus
.

Inicialmente, quanto à alegação do
flagrante preparado
, salienta-se que a matéria extrapola os limites da ação manejada, uma vez que se trata de instrumento de cognição sumária, no qual não é admitida a análise de questão fática, dependente de dilação probatória.

Registra-se que esta tese não restou comprovada de plano, razão pela qual tal matéria mostra-se inalcançável pela via estreita do
mandamus
, devendo ser analisada durante a instrução processual, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, conforme jurisprudência correlata:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA.
FLAGRANTE FORJADO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, com todos os elementos indispensáveis, a existência de crime em tese, revelando-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A conclusão acerca da real ocorrência de flagrante forjado demandaria o exame aprofundado das provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 18544 MG 2005/0175937-6, Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/05/2006, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/09/2007 p. 356)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES DA PRISÃO.
FLAGRANTE FORJADO
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TORTURA.
APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO AUTOMÁTICA. TESE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMADA PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E DENEGADA.
No que se refere à alegação de ilegalidades da prisão em flagrante, vez que o paciente foi vítima de um flagrante forjado, em que os policiais invadiram o seu lar sem qualquer flagrante, sem mandado judicial e/ou mesmo qualquer outro fator autorizador; que foi regado com abuso e tortura, convém ressaltar, que as matérias não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus, visto que a presente ação segue o rito sumaríssimo, não se admitindo dilação probatória
. Ademais, há informações nos autos de que a entrada dos policiais militares na residência foi autorizada pelo paciente, conforme consta em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial. Bem ainda, não há nos autos relatos de ocorrência de tortura ou maus tratos, nem constatação de ofensa à integridade física do paciente, conforme laudo de exame pericial AD CAUTELAM às fls. 26/29 dos autos originários, com as fotografias do autuado. A respeito do excesso de prazo para realização da audiência de custódia, em virtude do lapso temporal de mais de 24 horas entre a prisão em flagrante e a realização do ato, é importante ressaltar, que o prazo estabelecido pelo art. 310 do CPP não é absoluto, constituindo, sua extrapolação, em mera irregularidade procedimental, que não enseja o relaxamento da prisão, notadamente quando se verifica que o magistrado já sanou a ausência de análise do flagrante, homologando e decretando a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Demais disso, rejeito a alegação de ilegalidade da decretação da prisão cautelar, por suposta violação ao contraditório, tendo em vista que, ao contrário do que alega o impetrante, houve sim a prévia manifestação da defesa antes da conversão da prisão flagrancial em preventiva, conforme se vê no termo de audiência de custódia à fl. 36 dos autos originários, restando, desse modo, atendida a determinação do art. 282, § 3º do Código de Processo Penal. Da leitura dos excertos, pode-se concluir que as decisões se encontram suficientemente fundamentadas em elementos concretos pertinentes ao delito em apreço, sem olvidar de relacioná-los com os requisitos constantes no art. 312 do CPP, de modo a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva. Em análise dos autos de origem, verifico que o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 17, dos registros fotográficos de fls. 18/20, das circunstâncias da prisão e dos depoimentos colhidos pela autoridade policial. No que se refere ao periculum libertatis, o magistrado de origem demonstrou tal requisito com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu o fato, as quais compreendem, o modus operandi, o material apreendido, sobretudo no que se refere à considerável quantidade de droga apreendida (vinte e seis trouxinhas e cinco barras de maconha 4.635 g), além de petrechos utilizados para o preparo e a distribuição de entorpecentes (balança, sacos plásticos pequenos, rolo de plástico filme e caderno com anotações sobre as vendas), o que indica comercialização reiterada e organizada, sendo real o risco de reiteração delitiva, se colocado em liberdade. É cediço que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a concessão de liberdade quando os motivos que ensejaram a prisão preventiva são suficientes para respaldá-la, ainda mais quando medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública, conforme verifica-se no caso vertente. Ordem parcialmente conhecida e denegada, na parte cognoscível. (TJ-CE - HC: 06343448120218060000 CE 0634344-81.2021.8.06.0000, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2021)

Em virtude do exposto,
deixo de conhecer do pleito neste ponto.

No que se refere a alegação de que a prisão do paciente deve ser relaxada em virtude das provas terem sido obtidas por meio ilícito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).

No caso concreto, não houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, pois o estado de flagrância foi constatado pela guarnição durante ronda ostensiva no momento da mercancia do entorpecente, ocasião em que o nacional Uziel Costa da Silva recebia a droga do demandante, que por sua vez, ao perceber a chegada dos policiais buscou refúgio em sua residência, o que motivou a entrada dos agentes no local e a apreensão de outras substâncias ilegais, conforme depoimentos constantes do IPL (Id. 116649342, p. 2, 5, 7 e 8).

Após as referidas buscas, os policiais encontraram 19 (dezenove) unidades de substância semelhante ao crack envoltas em papel alumínio pesando 2,53 gramas; a quantia de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) em dinheiro trocado; 4 (quatro) aparelhos celulares, um rolo de papel alumínio e 0,45g de cocaína, embalada em plástico tipo zip lock, conforme termo de exibição e apreensão (Id. 116649342 p. 10)

Ademais, a versão dos fatos apresentada encontra alicerce no depoimento de Uziel Costa Silva (Id. 116649342 p. 30), bem como no relatório de extração de dados telefônicos constantes do Inquérito Policial (Id. 116649342 p 32 – 38).

Portanto, não se vislumbram quaisquer razões que justifiquem o trancamento da ação penal, bem como o relaxamento da medida preventiva, não estando configurada a ilegalidade na busca pessoal realizada no paciente nem em sua residência, como bem destacou a autoridade inquinada coatora.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 155, § 4º, II, DO CPB. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal através da via do habeas corpus é medida aplicável somente em casos excepcionais, se comprovados, de plano, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja pela atipicidade da conduta do réu. 2. A averiguação da atipicidade material da conduta, pela aplicação do Princípio da Insignificância, depende do exame aprofundado das provas, que serão colhidas na ação principal, não cabendo tal análise em sede de habeas corpus. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2644034, 2644034, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo demandante, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
mandamus
e na extensão,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 29/08/2024